Tribunal: TJSP
Processo: 1532422-98.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes da vítima – Validade
Nos crimes de roubo a palavra dos ofendidos é crucial não apenas à elucidação dos fatos em si, como para identificar seu autor e confirmar que a subtração teria ocorrido mediante emprego de violência ou de grave ameaça.

Roubo circunstanciado – Prática de violência ou de grave ameaça

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes da vítima – Validade
Nos crimes de roubo a palavra dos ofendidos é crucial não apenas à elucidação dos fatos em si, como para identificar seu autor e confirmar que a subtração teria ocorrido mediante emprego de violência ou de grave ameaça.

Roubo circunstanciado – Prática de violência ou de grave ameaça mediante emprego de arma de fogo comprovada por meio de declarações orais – Ausência de exame pericial – Irrelevância
Nos crimes de roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra dos ofendidos assume especial importância, tanto para confirmar a materialidade e a autoria, como o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra pessoa, mediante emprego de arma de fogo. Em tais situações, a prova oral supre inclusive, para fins de reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I (antes da entrada em vigor da Lei n. 13.654/18), do CP, eventual ausência de laudo pericial.

Roubo circunstanciado – Pena – Presença de mais de uma causa de aumento dentre aquelas relacionadas no tipo penal – Rol descrevendo hipóteses que se referem a circunstâncias de natureza eminentemente objetiva – Cálculo a ser efetuado mediante emprego de percentuais escalonados – Método que não se confunde com a ideia de responsabilização objetiva do agente
A simples leitura do art. 157, § 2o, permite concluir-se que o rol elaborado pelo legislador se refere a situações de natureza eminentemente objetiva, cuja análise pelo Magistrado deve limitar-se simplesmente à verificação de sua efetiva ocorrência ou não. Cuida-se, pois, de conjuntura na qual as avaliações quantitativa e qualificativa da conduta do agente acabam por se confundirem entre si.
Assim sendo, ao aplicar-se a elevação progressiva em razão do número de causas de aumento existentes, não se está, de modo algum, adotando a teoria da responsabilidade objetiva. Consoante mencionado critério, ressalvada a existência de fundamentação específica, justificando a adoção de percentual maior de majoração, a pena deve restar acrescida na seguinte proporção, que já contempla o acréscimo de um novo inciso (VII) ao § 2o, do art. 157, do CP, pela Lei no 13.964, de 2019: na hipótese de estar presente apenas uma delas, o acréscimo deverá ser de ?; em havendo duas, a elevação deve ser de 11/30; na existência de três causas, a pena deve ser majorada em 2/5; caso sejam constatadas quatro majorantes, o aumento deve ser de 13/30; se forem cinco, o aumento deve ser de 7/15; nos casos em que, por fim concorrerem todas as hipóteses constantes dos incisos relacionados no § 2o, do art. 157, do CP, deve incidir o percentual máximo de 1⁄2.

Pena – Crime comum praticado mediante violência ou grave ameaça – Roubo circunstanciado – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2o do art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1532422-
98.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante DIEGO BRAZ
CARNEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1532422-98.2017.8.26.0602 -Voto no
2
Voto n. 23383
Apelação n. 1532422-98.2017.8.26.0602 Sorocaba
Apelante: DIEGO BRAZ CARNEIRO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Roubo Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em
declarações coerentes da vítima Validade
Nos crimes de roubo a palavra dos ofendidos é crucial não apenas
à elucidação dos fatos em si, como para identificar seu autor e
confirmar que a subtração teria ocorrido mediante emprego de
violência ou de grave ameaça.
Roubo circunstanciado Prática de violência ou de grave ameaça
mediante emprego de arma de fogo comprovada por meio de
declarações orais Ausência de exame pericial Irrelevância
Nos crimes de roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade,
a palavra dos ofendidos assume especial importância, tanto para
confirmar a materialidade e a autoria, como o emprego de
violência ou de grave ameaça exercida contra pessoa, mediante
emprego de arma de fogo. Em tais situações, a prova oral supre
inclusive, para fins de reconhecimento da causa de aumento
prevista no art. 157, § 2o, I (antes da entrada em vigor da Lei n.
13.654/18), do CP, eventual ausência de laudo pericial.
Roubo circunstanciado Pena Presença de mais de uma causa de
aumento dentre aquelas relacionadas no tipo penal
Rol
descrevendo hipóteses que se referem a circunstâncias de natureza
eminentemente objetiva
Cálculo a ser efetuado mediante
emprego de percentuais escalonados
Método que não se
confunde com a ideia de responsabilização objetiva do agente
A simples leitura do art. 157, § 2o, permite concluir-se que o rol
elaborado pelo legislador se refere a situações de natureza
eminentemente objetiva, cuja análise pelo Magistrado deve limitar-
se simplesmente à verificação de sua efetiva ocorrência ou não.
Cuida-se, pois, de conjuntura na qual as avaliações quantitativa e
qualificativa da conduta do agente acabam por se confundirem
entre si.
Assim sendo, ao aplicar-se a elevação progressiva em razão do
número de causas de aumento existentes, não se está, de modo
algum, adotando a teoria da responsabilidade objetiva. Consoante
mencionado critério, ressalvada a existência de fundamentação
específica, justificando a adoção de percentual maior de
majoração, a pena deve restar acrescida na seguinte proporção, que
já contempla o acréscimo de um novo inciso (VII) ao § 2o, do art.
157, do CP, pela Lei no 13.964, de 2019: na hipótese de estar
presente apenas uma delas, o acréscimo deverá ser de
em
havendo duas, a elevação deve ser de 11/30; na existência de três
causas, a pena deve ser majorada em 2/5; caso sejam constatadas
quatro majorantes, o aumento deve ser de 13/30; se forem cinco, o
aumento deve ser de 7/15; nos casos em que, por fim concorrerem
todas as hipóteses constantes dos incisos relacionados no § 2o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1532422-98.2017.8.26.0602 -Voto no
3
art. 157, do CP, deve incidir o percentual máximo de 1⁄2.
Pena Crime comum praticado mediante violência ou grave
ameaça Roubo circunstanciado Regime prisional fechado para
início do cumprimento de pena Entendimento
Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de
quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2o do art. 157,
do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais
adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma
vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade
por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça,
razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se
apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 229/232, prolatada pelo MM.
Juiz Cesar Luis de Souza Pereira, cujo relatório ora se adota, DIEGO BRAZ
CARNEIRO foi condenado como incurso no art. 157, § 2o, I (antes da
entrada em vigor da Lei n. 13.654/18) e II, do CP, às penas de 05 anos e 06
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de 13 dias-multa, à razão
de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos. Foi negado ao
acusado o recurso em liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca de sua
absolvição, alegando fragilidade do conjunto probatório colhido para a
condenação. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento
relativa ao emprego de arma de fogo. Ainda que não seja o entendimento,
pretende a redução da fração empregada na terceira fase da dosimetria e a
fixação do regime inicial semiaberto.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1532422-98.2017.8.26.0602 -Voto no
4
É o Relatório.
O recurso merece prosperar em parte.
A condenação do acusado pelo crime de roubo
duplamente majorado foi bem decretada e veio embasada em suficiente
acervo probante.
Segundo restou comprovado, em 29 de janeiro de 2017,
Diego e outros dois indivíduos não identificados pularam o muro do imóvel e
adentraram a residência da família composta por Luiz Augusto Seiler, Maria
Iraci Seiler e “L. dos S. S.” (adolescente). Mediante grave ameaça exercida
com emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto.
Subtraíram, então, uma televisão da marca “Samsung”,
um videogame “Microsoft/Xbox 360”, um pen-drive, um aparelho celular
“Samsung/J5”, um telefone celular “Motorola/G3” e a quantia de R$ 12,00
em dinheiro. Colocaram todos os bens no interior do veículo da família, um
“Fiat/Palio”, placas DWH-9735, e evadiram-se do local em posse da res.
Dois dias após o assalto, o automóvel foi encontrado,
sendo constatada a subtração do rádio toca-CD e do estepe do veículo. Os
bens subtraídos foram avaliados conjuntamente em R$ 29.350,00.
Em 1o de fevereiro de 2017, a vítima Luiz Augusto se
deparou com Diego, que estava trabalhando em uma pastelaria, e
prontamente acionou a Polícia Militar.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelos autos de fls. 05/06, 08 e 54.
A prova oral (fls. 166/170 e arquivos digitais) colhida na
instrução criminal, que conta com os depoimentos das vítimas Luiz Augusto
e Maria Iraci, nos exatos termos acima narrados, somada aos autos de
reconhecimento de fls. 09 (feito por Luiz Augusto), 12 e 62 (feitos pela
adolescente), e 53 (feito por Maria Iraci), bem como ao reconhecimento feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1532422-98.2017.8.26.0602 -Voto no
5
por Maria Iraci no fórum, acrescida ainda da revelia do acusado (fls. 167),
mostrou-se, outrossim, apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos
fatos, como o dolo do agente e sua vinculação à autoria delitiva.
Nos crimes de roubo, com efeito, as palavras dos
ofendidos são cruciais não apenas à elucidação dos fatos em si, como para
identificar seu autor e confirmar que a subtração teria ocorrido mediante
emprego de violência ou de grave ameaça.
Os depoimentos das testemunhas arroladas pela
Defesa, que sequer presenciaram os fatos, não são suficientes a afastar a
responsabilidade criminal do agente. Como bem fundamentado na r.
sentença, a fls. 231:
As vítimas em Juízo confirmaram que o réu é o roubador. Maria o
seguiu até o quarto de seu filho Luiz, pois estava armado,
adentrou ao cômodo e este o viu enquanto lhe ordenava para
ficar de bruços. Este contato com o acusado foi primordial para
identificá-lo posteriormente como roubador. Na delegacia, as
vítimas o reconheceram fotograficamente e, em Juízo, enquanto
esteve no prédio, antes de ser instalada a audiência e se evadir,
Maria o reconheceu, tanto que em sua oitiva confirmou que 'ele
estava ali fora', sem exprimir qualquer dúvida.
A defesa não trouxe nenhuma prova de que o tênis calçado por
Diego quando reconhecido na pastelaria foi comprado pela
genitora de seu amigo William. A vítima, em sua oitiva, afirmou
que o reconheceu não apenas pelo seu tênis mas também pelas
características físicas.
Desse modo, a autoria é certa.

A alegada precariedade do reconhecimento efetuado na
fase policial, porque inobservado o rito previsto no art. 226 do CPP, não
prospera.
Observe-se ser a Jurisprudência pacífica no Colendo
Superior Tribunal de Justiça no sentido de inexistir qualquer mácula em
eventual inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP no
ato de reconhecimento, se eventual édito condenatório estiver lastrado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1532422-98.2017.8.26.0602 -Voto no
6
conjunto probatório idôneo, produzido sob o crivo do contraditório,
atestando a autoria do ilícito ao acusado, como no presente caso.
Roubo circunstanciado
Reconhecimento fotográfico na
fase inquisitiva Suposta inobservância das formalidades do
art. 226 do CPP Nulidade não Configurada Realização de
outros dois reconhecimentos pessoais Irregularidades na
fase policial
Não contaminação da ação penal

Constrangimento Ilegal não evidenciado
1. Eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, dada
a natureza inquisitiva do inquérito policial, não contaminam a ação
penal. 2. In casu, foram realizados três reconhecimentos do
paciente pela vítima (dois extrajudiciais um por fotografia e outro
pessoal
e um judicial
pessoal), sendo apenas o primeiro
impugnado pela impetração, cujos vícios apontados não possuem
o condão de inquinar de nulidade o ato processual, tampouco a
ação penal. 3. Este Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que suposta inobservância das
formalidades previstas no art. 226 do CPP não enseja nulidade do
ato de reconhecimento do paciente em sede policial, caso
eventual édito condenatório esteja fundamentado em idôneo
conjunto fático probatório, produzido sob o crivo do contraditório,
que asseste a autoria do ilícito ao acusado.1
Não se pode ignorar, ademais, que o ora apelante
apenas não foi reconhecido formalmente em Juízo diante de sua revelia, de
modo que a inexistência de tal ato, por ele mesmo inviabilizado, não pode
beneficiá-lo.
Restaram bem comprovadas, ainda, as causas de
aumento de pena do art. 157, § 2o, I (antes da entrada em vigor da Lei n.
13.654/18) e II, do CP (emprego de arma de fogo e concurso de agentes),
reconhecidas na r. sentença hostilizada, não havendo como afastá-las.
A prova oral revelou, com efeito, o concurso de três
1 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus no 232.674 - SP (2012/0023263-4). Impetrante:
Vanessa Alves Vieira
Defensora Pública. Paciente: Luiz Henrique Vieira de Moraes Pereira.
Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Relator: Ministro Jorge Mussi. 5a Turma.
Votação unânime. Brasília, 02 de abril de 2013. Diário da Justiça Eletrônico. 10 Abr 2013. Revista
Eletrônica
de
Jurisprudência.
Disponível
em:
<https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1220314&tipo=0&nreg=201200232634
&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20130410&formato=PDF&salvar=false>. Acesso em: 05
Jun 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1532422-98.2017.8.26.0602 -Voto no
7
agentes e o emprego de arma de fogo na ação delituosa. A ausência de sua
apreensão não se erige em óbice ao reconhecimento da causa de aumento
de pena que vinha prevista no art. 157, § 2o, I, do CP, até porque, tendo
sido hábil à intimidação das vítimas, como ocorrido na espécie em exame,
passou a ser dispensável a demonstração de sua potencialidade lesiva.
A esse respeito, confira-se que se tiver sido
desenganadamente apurado haver sido a vítima ameaçada
mediante emprego de arma, para reconhecer-se a presença da
qualificadora é irrelevante não se haver logrado sua apreensão.2
Cumpre observar, outrossim, que o emprego de arma
de fogo na prática de roubo, que vinha disciplinado no art. 157, § 2o, I, do
CP, e que podia acarretar aumento de pena de 1/3 até a 1/2, passou, com o
advento da Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, a vir contemplado em
inciso de novo parágrafo (§ 2o-A, inciso I), no qual se prevê que
mencionada elevação ocorra invariavelmente mediante emprego da fração
de 2/3. Cuidando-se, contudo, de inovação que agravou a situação do
acusado, a matéria continua sendo regida pela previsão existente à época.
Em
outras
palavras,
a
modificação
legislativa
introduzida pela Lei n. 13.654/2018, de 23 de abril de 2018, não se aplica
ao caso em apreço, na medida em que a alteração do tipo penal, que
passou a prever penas mais rigorosas para os casos nos quais a prática de
roubo teria se dado mediante emprego de arma de fogo, não pode
evidentemente retroagir a fatos anteriores à sua vigência, sob pena de
violação ao princípio da non reformatio in pejus.
As reprimendas, conquanto dosadas e fundamentadas
em consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena, majoradas
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 162.160-9. Peticionário: Odair
Angelino ou Odair Angelin ou Odair Angelini ou Nelson Petron ou Adorno Angelino ou Antônio
Aparecido Ferri ou Antônio Aparecido Ferre. Relator: Desembargador Gonzaga Franceschini. 6o
Grupo de Câmaras. Votação unânime. São Paulo, 21 de setembro de 1987. Revista dos
Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. V. 93, Janeiro, Fevereiro e Março
1988, p. 378

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1532422-98.2017.8.26.0602 -Voto no
8
de 3/8 na terceira etapa da dosimetria pela incidência de duas causas de
aumento, comportam reparo na derradeira fase do cálculo para sua
adaptação à mudança legislativa posteriormente ocorrida.
Observe-se que o Colendo STJ tradicionalmente já
havia firmado jurisprudência no sentido de que a elevação das penas pelo
reconhecimento de que a prática do roubo teria se dado nas circunstâncias
previstas no § 2o, do art. 157, do CP, deveria oscilar de um percentual
mínimo a um máximo estabelecidos em lei, consoante houvesse a
presença, no caso concreto, de um número menor ou maior de situações
correspondentes às causas de aumento previamente estabelecidas no tipo
penal.
A mesma Corte, porém, passou a agasalhar o
entendimento de que a simples constatação da existência de duas ou mais
situações majorantes não serviria, de per si, para justificar a exacerbação
acima do mínimo legal, sendo necessário, para tanto, que a fundamentação
da decisão do Magistrado viesse baseada em circunstâncias concretas.3 O
argumento lastra-se na ideia de que a consideração meramente quantitativa
das causas especiais de aumento de pena, submetidas a regime
alternativo, seria “expressão, em última análise, da responsabilidade penal
objetiva, enquanto a qualitativa é própria do direito penal da culpa e atende
aos imperativos da individualização da pena”. 4
Referida interpretação acabou por ser sedimentada pelo
Tribunal, que fez publicar, em 28 de abril de 2010, o Enunciado n. 443, de
sua Súmula de Jurisprudência, com o seguinte teor:
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de
roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo
3 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus no 102.866/MG, Relator: Ministro Felix Fischer.
Brasília, 15 de maio de 2008. Diário da Justiça. 23 Jun. 2008, p. 1.
4 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus no 24.589/RJ (2002/0123571-9). Relator:
Ministro Hamilton Carvalhido. 6a Turma. Brasília, 20 de fevereiro de 2003. Diário da Justiça. 17 Mar.
2003, p. 292. Revista Eletrônica de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Disponível em:
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?processo=24589&&b=ACOR&p=true&t=JURIDICO
&l=10&i=1#DOC1>. Acesso em: 13 Out. 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1532422-98.2017.8.26.0602 -Voto no
9
suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número
de majorantes.
A nova exegese emprestada pelo STJ quanto ao modo
pelo qual deva ser efetuada a elevação da pena, se incidente mais de um
inciso dentre aqueles previstos no art. 157, § 2o, do CP, revela-se, todavia,
inconsistente, e deixa de considerar o raciocínio lógico a seguir delineado.
A conduta perpetrada passível de enquadramento em
mais de uma circunstância que justifique a exacerbação é evidentemente
mais grave do que aquela na qual se verifique apenas uma das hipóteses
previstas em lei.
A simples leitura do dispositivo legal mencionado
permite concluir-se que o rol elaborado pelo legislador se refere a situações
de natureza eminentemente objetiva, cuja análise pelo Magistrado deve
limitar-se simplesmente à verificação de sua efetiva ocorrência ou não.
Cuida-se, pois, de conjuntura na qual as avaliações quantitativa e
qualificativa da conduta do agente acabam por se confundirem entre si.
O fato de o roubo ter sido praticado por mais de um
agente (art. 157, § 2o, II, do CP) e mediante restrição à liberdade da vítima
(art. 157, § 2o, V, do CP) é evidentemente mais grave do que se houver o
reconhecimento de apenas uma dessas causas de aumento, na medida em
que a presença de ambas as situações implicará em uma prática
socialmente muito mais nociva. Resta ainda evidente que a capacidade de
resistência da vítima estará, ademais, ainda mais diminuída.
A conduta revestir-se-á, contudo, de gravidade ainda
maior na hipótese desses agentes, que estão agindo em concurso (art. 157,
§ 2o, II, do CP), terem ciência de que a vítima, cuja liberdade é por eles
restringida (art. 157, § 2o, V, do CP), está também a serviço de transporte
de valores (art. 157, § 2o, III, do CP).
Em um verdadeiro crescendo, estar-se-á diante de
conjuntura de reprovabilidade novamente maior que a anterior se, além das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1532422-98.2017.8.26.0602 -Voto no
10
situações anteriores, constar-se que a subtração, por exemplo, teve
também por objeto veículo que acabou sendo transportado para outro
Estado ou para o exterior (art. 157, § 2o, IV, do CP).
A conduta do agente será, por seu turno, inegavelmente
mais ousada do que todas as hipóteses já mencionadas, se a subtração
perpetrada mediante concurso de agentes (art. 157, § 2o, II, do CP)
abranger, por exemplo, não apenas valores (art. 157, § 2o, III, do CP) e
explosivos (art. 157, § 2o, VI, do CP) transportados de modo conjunto a
partir de outro Estado, mas também o próprio veículo (art. 157, § 2o, IV, do
CP) que os levava, e houver restrição à liberdade de seu condutor (art. 157,
§ 2o, V, do CP). Mais grave ainda será a conjuntura se todo esse proceder
vier somado ao emprego de arma branca (art. 157, § 2o, VII, do CP).
Deve ser observado que a presença de duas ou mais
causas de aumento deve, assim, logicamente redundar em majoração
superior ao percentual mínimo, atentando-se à previsão contida no preceito
sancionador do art. 157, § 2o, do Código Penal. Neste, o legislador
estabeleceu aumento gradual a partir de
podendo atingir o máximo de 1⁄2
sobre a pena-base.
Não se pode perder de vista que, desde o advento do
CP/1940, foram incluídas novas causas de aumento de pena no tipo penal
referente ao roubo circunstanciado, das quais duas pela Lei n. 9.426/96, e
uma pela Lei no 13.654/2018. Este último diploma legal introduziu, como
mencionado, um novo parágrafo ao dispositivo (§ 2o-A), para o qual foi
realocada a hipótese de emprego de arma de fogo, anteriormente prevista
no inciso I do § 2o.
Ainda que essas alterações legislativas tenham exigido
a reelaboração do equacionamento dos percentuais empregados, em todos
os casos posteriores a 1996, na medida que o legislador de 2018 manteve o
mesmo número de causas de aumento anteriormente existentes (cinco),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1532422-98.2017.8.26.0602 -Voto no
11
uma vez observado o critério do aumento progressivo, tinha-se, na prática,
sempre uma mesma situação, pouco importando se os fatos tivessem
ocorrido antes ou depois dessa reforma de 2018.
Com o acréscimo, contudo, de um novo inciso (VII) ao §
2o, do art. 157, do CP, concernente à hipótese na qual a violência ou grave
ameaça foi exercida com emprego de arma branca, pela Lei no 13.964, de
2019, o aplicador da lei passou a ter que manejar com 06 (seis) majorantes
diversas para a mesma faixa de aumento (entre 1/3 e 1⁄2), de tal sorte a ser
necessário alterar as frações que vinham sendo tradicionalmente
empregadas pela Jurisprudência nessa matéria: ressalvada a existência de
fundamentação específica justificando a adoção de percentual maior de
majoração, na hipótese de estar presente apenas uma delas, o acréscimo
deverá ser de
em havendo duas, a elevação deve ser de 11/30; na
existência de três causas, a pena deve ser majorada em 2/5; caso sejam
constatadas quatro majorantes, o aumento deve ser de 13/30; se forem
cinco majorantes, o aumento deve ser de 7/15; nos casos em que, por fim
concorrerem todas as hipóteses constantes dos incisos relacionados no §
2o, do art. 157, do CP, deve incidir o percentual máximo de 1⁄2.
No caso em apreço, na medida em que inexiste
fundamentação específica justificando a adoção de percentual maior de
majoração e, em tendo sido constatada a presença de duas causas de
aumento dentre aquelas previstas no rol do § 2o, do art. 157, do CP, cabe a
aplicação de acréscimo de 11/30 ao quantum fixado na etapa anterior,
mediante aplicação retroativa in mellius da nova lei, de modo a resultar no
total final de 05 anos, 05 meses e 18 dias de reclusão, mantidos os 13 dias-
multa, que não sofreram alteração com o emprego da nova fração.
O regime inicial para cumprimento de pena é, por fim,
de fato o fechado, uma vez que as particularidades do caso em apreço
denotam a necessidade de serem adotadas medidas mais rígidas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1532422-98.2017.8.26.0602 -Voto no
12
controle do processo de ressocialização do réu, não apenas para assegurar
a tranquilidade e a segurança do corpo social diante do crescente aumento
da criminalidade violenta, como para não colocar em risco o próprio
processo de recuperação do sentenciado. Não se pode olvidar, com efeito,
que a hipótese dos autos roubo cometido mediante concurso de pessoas
e emprego de arma de fogo denota maior periculosidade do agente.
A fixação do regime mais gravoso é necessária, mesmo
porque, no caso em exame, está presente extrema ousadia por parte do
acusado que, agindo em comparsaria com outros dois indivíduos não
identificados e, ainda, exercendo grave ameaça com emprego de arma de
fogo, subtraiu os bens e valores descritos na exordial.
Nesse sentido, aliás, já vêm se manifestando os
Tribunais:
O regime fechado constitui, na verdade e como regra, o mais
apropriado para o réu condenado por crime de roubo qualificado,
pois seu autor evidencia destemor e insensibilidade suscetíveis de
resultarem na segregação inicial, até evidenciar aptidão para ser
reinserido no meio social. Precedentes (RJDTACrim - 16/141,
16/145 e 19/162). Apelações 942.217-9, 966.461-1 e 976.325-9,
todas de São Paulo.5
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo
Defensivo interposto em favor de DIEGO BRAZ CARNEIRO, tão somente
para reduzir a pena privativa de liberdade a ele aplicada a 05 anos, 05
meses e 18 dias de reclusão. Resta mantida, no mais, a r. sentença por
seus jurídicos fundamentos.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada, ora mantida pela ausência de alteração na conjuntura que
determinou sua decretação, fica determinada, desde já, a expedição, após o
5 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 1.098.767/8 - Santo
André (4a Vara Criminal - Proc. no 692/97). Apelante: André Luiz Machado ou André Luís
Machado. Apelado: Ministério Público. Relator: Juiz Renato Nalini. 11a Câmara. São Paulo, 11 de
maio de 1998. Votação unânime. Revista de Julgados do Tribunal de Alçada Criminal do
Estado de São Paulo, v. 39, Julho, Agosto, Setembro de 1998, p. 253.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1532422-98.2017.8.26.0602 -Voto no
13
esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em regime
fechado, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento
da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator